Tribunal: TJDFT
Processo: 0011352-34.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO. COLLOR I. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA DIFERENÇA DO ÍNDICE IPC. LEI No 7.730, DE 1.989. INCIDÊNCIA APENAS PARA APLICAÇÕES COM VENCIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DOS PLANOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO VITENÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT é consolidada no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, no percentual de 44,80% (abril/1990), quanto ao Plano Collor I.
2. Os juros remuneratórios, como frutos financeiros do principal depositado em caderneta de poupança, também se submetem ao prazo prescricional vintenário aplicado ao principal, incidindo, portanto, os termos do artigo 177 do Código Civil de 1916 c/c a regra de transição do artigo 2.028 do Código de 2002.
3. Reconhecida a relação de consumo existente entre as partes, deve ser deferida inversão do ônus da prova quando constatada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII da Lei Federal no 8.078/90.
4. Havendo a prova da titularidade da conta poupança, não há obstáculo para que se inverta o ônus da prova, determinando-se que a instituição financeira esclareça a data-base.
5. Não há necessidade de prévia liquidação de sentença quando é possível alcançar o valor da condenação por meio de cálculos aritméticos.
6. Recurso conhecido e não provido.